Tribunal: TJSP
Processo: 2004495-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004495-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Descalvado, em que é agravante
EXPRESSO DESCALVADO TRANSPORTES EIRELI, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004495-58.2020.8.26.0000 -Voto no 16.305
2
Agravo de Instrumento no 2004495-58.2020.8.26.0000
Agravante: Expresso Descalvado Transportes Eireli
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Descalvado
Voto no 16.305
Ementa:
Execução fiscal. Apresentação de exceção de
pré-executividade. Extinção da execução.
Cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.
Condenação da exequente no pagamento das
custas
e
dos
honorários
advocatícios.
Admissibilidade. Aplicação da Súmula de no
153 do STJ, por analogia. Recurso provido.
A r. decisão julgou extinta a execução em razão do
cancelamento da Certidão de Dívida Ativa nos termos do art. 26 da Lei
Federal no 6.830/80.
O advogado da executada apresenta recurso com vistas
à condenação da FESP em honorários de advogado.
O recurso foi processado e respondido.
É o relatório.
A execução fiscal foi proposta para recebimento de
crédito de ICMS, seguindo-se a citação, a nomeação de bens à penhora e
a oferta de exceção de pré-executividade, afinal acolhida pela decisão ora
agravada.
Diante desse contexto, é adequada a condenação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004495-58.2020.8.26.0000 -Voto no 16.305
3
Fazenda ao pagamento do ônus sucumbencial, visto que deu causa a
processamento de execução desnecessária, obrigando a executada a
constituir advogado para se defender nos autos.
O cancelamento da inscrição da dívida ativa, após a
citação do devedor, fica sujeito ao pagamento de custas e emolumentos
processuais, aplicando-se, por analogia, a Súmula de no 153 do STJ (STJ -
AgRg no REsp 969282/SP, relatora Ministra Denise Arruda, julgamento em
13/11/2009).
Nesse sentido já decidiu esta 4a Câmara de Direito
Público:
Execução fiscal - ICMS - Homologação da desistência
da ação manifestada com base no art. 26 da LEF -
Condenação da Fazenda do Estado em honorários de
advogado - Possibilidade - Fazenda ré que deu causa
ao ajuizamento da demanda - Redução do honorários
- Cabimento - Recurso desprovido. (Apelação no
9000849-59.2009.8.26.0014, relator Des. Ferreira
Rodrigues).
Exceção de pré-executividade em execução fiscal -
Extinção - Condenação da exeqüente nos encargos
da sucumbência - Concordância com a extinção após
a executada ter sido obrigada a se defender,
constituindo advogado - Inaplicabilidade do disposto
no artigo 26 da Lei no 6.830, de 1980 - Precedentes -
Sentença
que
estabeleceu
a
sucumbência
-
Desprovimento dos recursos, considerado interposto o
oficial.
(Apelação
no
0181865-78.2008.8.26.0000,
relator Desembargador Osvaldo Magalhães).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004495-58.2020.8.26.0000 -Voto no 16.305
4
Logo, a verba honorária é devida.
Dessa forma, condeno a FESP no reembolso das
despesas processuais e no pagamento de honorários de advogado, no
mínimo legal sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.
Pelo exposto, o voto é pelo PROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator